Tribunal: STM
Processo: 7000567-84.2021.7.00.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão julgador: LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-04

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000567-84.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: ARINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA MORAES JUNIOR
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
20/09/2021 a 23/09/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, conheceu e
negou provimento ao Recurso do Ministério Público Militar, para manter na
íntegra a Decisão recorrida, nos termos do voto do Relator Ministro LÚCIO MÁRIO
DE BARROS GÓES.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, JOSÉ
BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ,
CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH, CARLOS
AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA e CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ROBERTO COUTINHO

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 30/09/2021 16:15:11.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e10f4eab
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000567-84.2021.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
RECORRIDO: ARINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA MORAES JÚNIOR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MPM. VIOLÊNCIA CONTRA SUPERIOR. LESÃO
CORPORAL LEVE. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. MENAGEM. RESTRIÇÃO À LIBERDADE DE
LOCOMOÇÃO. REQUISITOS DO ART. 255 DO CPPM. ART. 270, PARÁGRAFO ÚNICO, ALÍNEA
"B", DO CPPM. LIBERDADE PROVISÓRIA. POSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA
CAUTELAR CONSTRITIVA.

Consoante entendimentos doutrinário e jurisprudencial, embora sem o rigor do
encarceramento, a menagem no quartel possui característica de prisão provisória, na
medida em que a liberdade de locomoção do Acusado é cerceada. Por tratar-se de
medida constritiva à liberdade de locomoção, os parâmetros para a aplicação do instituto
devem estar ajustados, de forma concreta, aos requisitos definidos no art. 255 do CPPM.
A jurisprudência castrense admite a concessão de liberdade provisória aos Acusados pela
prática dos delitos relacionados no art. 270, parágrafo único, alínea "b", do CPPM, eis que
a sua aplicação literal violaria os princípios que regem o direito à liberdade individual,
preconizados no artigo 5º da Carta Magna de 1988, em especial a presunção da
inocência ou da não culpabilidade.
As medidas cautelares constritivas à liberdade de locomoção do indivíduo são pautadas
pela excepcionalidade e estrita necessidade, devendo cessar imediatamente quando não
mais subsistirem os motivos que a ensejaram. No caso, a pronta intervenção da
Autoridade de Polícia Judiciária Militar, com a prisão em flagrante do Acusado, e as
medidas cautelares adotadas pelo Juízo, inicialmente decretando a prisão preventiva,
que durou 6 (seis) dias, seguida da sua conversão em menagem no quartel, totalizando
20 (vinte) dias de restrição cautelar, foram suficientes para sanear o abalo na hierarquia
e a disciplina militares, ocorrido no âmbito da Unidade. A resposta penal adequada
deverá ser sopesada ao final do processo, já instaurado com o recebimento da Denúncia.
No curso do processo, caso sobrevenham razões para tanto, há possibilidade de nova
decretação de prisão, ou de menagem, em desfavor do Acusado, nos termos do art. 259
do CPPM.
Recurso desprovido. Decisão por unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão
de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer e em negar
provimento ao Recurso do MPM para manter íntegra a Decisão recorrida.

Brasília, 23 de setembro de 2021.

Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Relator

RELATÓRIO

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 30/09/2021 16:15:11.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e10f4eab
Trata-se de Recurso em Sentido Estrito, interposto pelo Ministério Público Militar, contra Decisão
proferida, em 26/5/2021, pela Juíza Federal da Justiça Militar da Auditoria da 12ª CJM, nos autos do APF
nº 7000054-47.2021.7.12.0012, em relação à parte que revogou a menagem imposta ao Cb ARINALDO
ANTÔNIO DE OLIVEIRA MORAES JÚNIOR.

Consta nos autos que o Recorrido foi preso em flagrante delito, por ter, em 5/5/2021, no Comando de
Fronteira Rio Negro/5° BIS, praticado violência contra o seu superior, 3° Sgt MARCOS SOUZA DA SILVA,
causando-lhe lesões corporais de natureza leve.

Em 6/5/2021, a Juíza Federal Substituta da Auditoria da 12ª CJM homologou a prisão em flagrante e
decretou a prisão preventiva do Acusado, com fundamento nos artigos 254 e 255, alínea "e", ambos do
CPPM (APF, Evento 29).

Após manifestação favorável das Partes e do Comandante do Comando de Fronteira Rio Negro/5ºBIS,
em 12/5/2021, a Juíza Federal Substituta da Auditoria da 12ª CJM revogou a prisão preventiva e
concedeu MENAGEM ao Indiciado, a ser cumprida no quartel - Companhia de Comando e Apoio do
Comando de Fronteira Rio Negro/5º Batalhão de Infantaria de Selva (APF, Evento 62).

O MPM ofereceu Denúncia em desfavor do Indiciado como incurso nas sanções do art. 157, § 3°, e do
art. 209, caput, ambos do CPM (APF, Evento 82). Em apartado, requereu a manutenção da menagem
concedida ao Denunciado, por entender subsistirem os requisitos dos artigos 265 a 269 do CPPM,
mostrando-se a medida como necessária, "dada a conveniência da ação penal e manutenção dos
princípios de hierarquia e disciplina militares" (APF, Evento 83).

Em Decisão proferida em 26/5/2021 (APF, Evento 91), a Juíza Federal da Justiça Militar da Auditoria da
12ª CJM recebeu a Denúncia ofertada pelo Parquet Castrense. No mesmo Decisum, a Magistrada
revogou a menagem imposta e concedeu LIBERDADE PROVISÓRIA ao Cb ARINALDO ANTÔNIO DE
OLIVEIRA MORAES JÚNIOR, in verbis:

"A hierarquia e a disciplina já foram preservadas imediatamente com a prisão em
flagrante no dia 5 de maio e sua conversão em preventiva, em 06 de maio.
Ultrapassados 6 (seis) dias, o juízo vislumbrou necessidade de abrandamento da medida
cautelar, convertendo a prisão em menagem em 12 de maio. O contexto fático já denota
uma evolução progressiva de abrandamento cautelar.
Com o recebimento da denúncia abaixo, supre-se totalmente a necessidade de
intervenção estatal para assegurar a disciplina interna, que se resguardará agora
perante o processo penal castrense e a submissão do infrator à condição de acusado.
Passados 20 dias do fato, sem qualquer informação demeritória ou de indisciplina no
cumprimento da menagem fixada, percebe-se que não há mais risco de violação aos
pilares básicos da hierarquia e da ordem na caserna.
É certo que o Estatuto dos Militares e os regulamentos disciplinares fixam o máximo de
30 (trinta) dias de cautela administrativa para a punição de prisão disciplinar, de modo
que a situação em tela pode ter esse parâmetro temporal como limite para dosificar as
medidas de restrição cautelar da liberdade, amparadas na violação da hierarquia e
disciplina (art. 254, alínea 'e', do CPPM), quando outros motivos ou fatores não se
apresentam.
Como a restrição cautelar da menagem não é antecipação de pena, e como o fator
tempo (20 dias) já saneou a ordem interna da caserna, de modo proporcional, não há
outro fator concreto para a manutenção da restrição da liberdade do denunciado.
Relembre-se que a gravidade concreta do fato já se encontra no próprio tipo penal, que
agora é objeto de apuração em juízo.
No mais, sempre há possibilidade de nova decretação de prisão ou de menagem, se
houver superveniência de quaisquer dos motivos referidos no art. 255, CPPM.
Do exposto, REVOGO a menagem imposta na decisão de evento 62 e CONCEDO ao
denunciado a liberdade provisória, com a obrigação de comparecimento a todos os
atos do processo." (Grifos no original.)

Inconformado com a Decisão em tela, o MPM manejou, tempestivamente, o presente Recurso em

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 30/09/2021 16:15:11.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e10f4eab
Sentido Estrito, recebido pelo Juízo a quo em 15/6/2021, com fulcro na alínea "h" do art. 516 do CPPM
(APF, Eventos 100 e 106).

Após oferecidas Razões e Contrarrazões recursais, em observância ao art. 520 do CPPM, a Juíza Federal
Substituta da Auditoria da 12ª CJM, em 4/8/2021, manteve a Decisão recorrida por seus próprios
fundamentos, considerando que os argumentos trazidos no Recurso não foram aptos a alterar o
substrato jurídico que a fundamentou (APM nº 7000070-98.2021.7.12.0012, Evento 22).

Em suas Razões recursais (Evento 1, 3-RAZRECUR), o MPM aduz que as justificativas trazidas na
Decisão que concedeu a liberdade provisória são equivocadas. Assevera que, no caso, estão
preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos da menagem e que a medida cautelar passa
integralmente pelo crivo da proporcionalidade, sendo adequada, necessária e proporcional. Argumenta
que a gravidade dos fatos concretos demonstra a necessidade de imposição da medida cautelar
alternativa, eis que a violência praticada contra o superior hierárquico, diante de seus subordinados, é
uma afronta séria e preocupante aos princípios da hierarquia e a disciplina.

O Parquet Milicien aponta que as várias passagens do Acusado perante a Justiça Criminal (APF, Evento
4, CERTANTCRIM2) demonstram a periculosidade e o envolvimento contumaz do Acusado com atos
violentos, aduzindo que o fato de vários desses antecedentes datarem mais de 5 (cinco) anos e
inexistir sentença condenatória definitiva não enfraquece o pleito ministerial. Indica ser temerário,
desproporcional e desarrazoado utilizar o prazo máximo de 30 (trinta) dias para prisão disciplinar como
parâmetro ao presente caso, sob pena de confundir-se as esferas Administrativa e Penal, de
incidências distintas e independentes. Também considera equivocado o argumento de que a
instauração da ação penal já supriria a necessidade de intervenção estatal para assegurar a disciplina
interna, eis que confunde indevidamente os propósitos das medias cautelares estabelecidas pelo
legislador com os fins da persecução penal.

Pugna, ao fim, pelo provimento do presente Recurso em Sentido Estrito, para que seja decretada a
menagem do Acusado, com fulcro nos arts. 263 e 264, do CPPM.

Em Contrarrazões (Evento 1, 4-CONTRAZ), a DPU alega, em suma, que não existe mais subordinação
direta entre os envolvidos, não ocorrendo, portanto, dano aos princípios de hierarquia e de disciplina.
Aduz que a restauração da menagem prejudica de maneira direta a manutenção da ampla defesa.
Menciona que o Réu foi preso em flagrante e a pretensa gravidade do fato já integra o tipo penal.
Pugna, ao final, pelo não provimento do Recurso do MPM, destacando o transcurso do tempo sem
novos incidentes ou turbações da ordem disciplinar pelo Acusado.

A Procuradoria Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra do ilustre Subprocurador-Geral de Justiça
Militar Dr. ROBERTO COUTINHO, opinou pelo conhecimento e pelo provimento do Recurso, nos termos
do pedido ministerial (Evento 6).

É o Relatório.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, o Recurso deve ser conhecido.

No mérito, contudo, não assiste razão ao Parquet Milicien.

Conforme se verifica nos autos do APF, o Recorrido foi preso em flagrante, em 5/5/2021, por ter
cometido violência contra superior hierárquico, vindo a ocasionar-lhe lesões corporais de natureza
leve. O fato ocorreu na presença de tropa formada por subordinados do Ofendido.

Não há dúvida de que a conduta perpetrada pelo Acusado é muito grave e violou frontalmente os
princípios da hierarquia e da disciplina.
Assim, ante a inquestionável necessidade de preservação das normas e princípios da hierarquia e da
disciplina militares, os quais ficariam vulnerados com a liberdade do Indiciado, o Juízo de 1ª Instância,

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 30/09/2021 16:15:11.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e10f4eab
na Audiência de Custódia realizada em 6/5/2021, decretou a prisão preventiva do Cb ARINALDO
ANTÔNIO DE OLIVEIRA MORAES JÚNIOR, com fundamento no art. 255, alínea "e", do CPPM.

Em 12/5/2021, ainda diante da necessidade de resguardar esses princípios basilares das Forças
Armadas, o Juízo a quo revogou a prisão preventiva e concedeu menagem ao Indiciado, a ser cumprida
no quartel.

Antes de adentrar ao cerne da questão recursal é preciso observar que, embora sem o rigor do
encarceramento, o que, sob esse aspecto, representa um benefício para o Agente, a menagem no
quartel possui característica de prisão provisória, na medida em que o Acusado permanece com a sua
liberdade de locomoção cerceada. Sob esse aspecto, colhe-se entendimento doutrinário apontando a
menagem no quartel como "menagem prisão", diante da similitude do instituto com a prisão
provisória, in verbis:

"Como muito bem nos ensina Loureiro Neto, a menagem é uma espécie de prisão
provisória fora do cárcere, (...).
Alguns autores enxergam na menagem não apenas uma forma de prisão provisória, mas
também uma forma de liberdade provisória. Nesse sentido, Ronaldo Roth postula:
'Diante das peculiaridades que defluem daquela medida, entendo, todavia, que a
menagem é um instituto de direito processual de dupla natureza jurídica: a uma, é
prisão provisória, sem os rigores do cárcere, que se assemelha a prisão
especial e que prefiro denominar menagem-prisão; a duas, é modalidade de
liberdade provisória que guarda estreita relação com a fiança do direito comum e que
por isso prefiro denominar menagem-liberdade'.
Para o autor, a menagem em residência ou em município (art. 268 do CPPM) será caso de
menagem-liberdade, enquanto se a menagem for no quartel, por exemplo,
haverá a menagem-prisão.". (NEVES, Cícero Robson Coimbra. Manual de direito
processual penal militar: em tempo de paz. 2 ed. São Paulo: Saraiva, 2017, p. 699/700).
(Grifos nossos.)

Nessa mesma linha de entendimento, vejam-se os seguintes julgados desta Corte Castrense, in verbis:

"HABEAS CORPUS. INSUBMISSÃO. APRESENTAÇÃO VOLUNTÁRIA. CONCESSÃO DA
MENAGEM. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. (...). A menagem, embora destituída
do rigor do encarceramento, constitui espécie de prisão cautelar. Tanto é assim
que, salvo quando for concedida em residência ou cidade (art. 268 do CPPM), a
menagem deve ser computada na pena definitiva, realizando-se a detração do período
passado nessa forma de prisão. (...)." (HC nº 7000750-60.2018.7.00.0000. Rel. Min. Dra.
Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha. Julgamento: 4/10/2018); (Grifo nosso.) e

"(...) CONVERSÃO DA PRISÃO EM MENAGEM. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS
AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. (...). O caráter extraordinário de que se
reveste a custódia preventiva exige, para a sua efetivação, a necessária fundamentação,
a qual deve apoiar-se em elementos concretos e ajustados aos pressupostos abstratos
definidos pelos arts. 254 e 255 do CPPM, sob pena de violação do Princípio da Presunção
de Inocência, haja vista que a segregação cautelar presume pena não personificada.
Em que pese a menagem configurar providência menos gravosa do que o
encarceramento, ainda assim constitui medida constritiva à liberdade de
locomoção." (HC nº 7000058-27.2019.7.00.0000. Rel. Min. Ten Brig Ar Carlos Vuyk de
Aquino. Julgamento: 14/3/2019). (Grifo nosso.)

De fato, embora os arts. 263 e 264 do CPPM estabeleçam requisitos para a concessão da menagem,
por se tratar de uma medida cautelar constritiva à liberdade de locomoção, tanto para a sua
efetivação, quanto para a sua manutenção no curso do processo, os parâmetros para a aplicação do
instituto em tela devem estar ajustados, de forma concreta, aos requisitos definidos no art. 255 do
CPPM.
Registre-se, por oportuno, que a despeito da literalidade do art. 270, parágrafo único, alínea "b", do
CPPM, indicar a impossibilidade de concessão de liberdade provisória ao crime definido no art. 157 do

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 30/09/2021 16:15:11.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e10f4eab
CPM, a jurisprudência desta Corte admite a concessão de liberdade provisória aos Acusados pela
prática dos delitos relacionados no dispositivo citado, eis que a sua aplicação literal violaria os
princípios que regem o direito à liberdade individual, preconizados no artigo 5º da Carta Magna, em
especial a presunção da inocência ou da não culpabilidade. Nesse sentido, confiram-se os seguintes
Arestos, in verbis:

"(...) ARGUIÇÃO DA PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR PARA A APLICAÇÃO DO
ART. 270, PARÁGRAFO ÚNICO, ALÍNEA "B", DO CPPM, (...). II - Não tem suporte
constitucional a arguição da Procuradoria-Geral da Justiça Militar no sentido de inibir a
concessão da liberdade provisória ao Paciente que responde, em tese, pelo crime
capitulado no art. 163 do CPM, consoante a vedação contida no art. 270, parágrafo único,
alínea 'b', do CPPM, uma vez que tal dispositivo não foi recepcionado pela Constituição
da República Federativa do Brasil, ante o conteúdo dos preceitos insculpidos no art. 5º,
incisos LIV e LXVI, da referida Carta. Ordem de habeas corpus concedida para tornar a
liminar definitiva. Decisão unânime." (HC nº 158-82.2011.7.00.0000. Rel. Min. Dr. José
Coêlho Ferreira. Julgamento: 16/11/2011); e

"EMENTA: RECUSA DE OBEDIÊNCIA (ART. 163 DO CPM). PRISÃO EM FLAGRANTE
CONVERTIDA EM PREVENTIVA. ART. 255, ALÍNEA "e", C/C O ART. 270, ALÍNEA "b", AMBOS
DO CPPM. (...). A respeito da indicação do art. 270, parágrafo único, letra 'b', do CPPM,
utilizado para fundamentar a decretação da prisão preventiva, sob o entendimento de
que a mencionada norma não permitiria a concessão de liberdade provisória ao crime
definido no art. 163 do CPM, muito embora a literalidade da lei seja nesse sentido, a
jurisprudência desta Corte admite a concessão de liberdade provisória aos Acusados pela
prática dos delitos relacionados no dispositivo citado. Ordem deferida. Decisão unânime."
(HC nº 7000694-56.2020.7.00.0000. Rel. Min. Gen Ex Lúcio Mário de Barros Góes.
Julgamento: 19/11/2020).

No caso dos autos, diante da necessidade de preservação dos princípios de hierarquia e DE disciplina,
o Juízo a quo aplicou, acertadamente, medidas cautelares restritivas à liberdade de locomoção do
Acusado: prisão preventiva, posteriormente abrandada para a menagem no quartel.

Ocorre que, como consabido, as medidas cautelares constritivas à liberdade de locomoção do indivíduo
são pautadas pela excepcionalidade e estrita necessidade, devendo cessar imediatamente quando não
mais subsistirem os motivos que a ensejaram. Aliás, no caso da menagem, reza o § 1º do art. 267 do
CPPM que:

...o juiz poderá ordenar a cessação da menagem, em qualquer tempo, com a liberação
das obrigações dela decorrentes, desde que não a julgue mais necessária ao interesse da
Justiça.

Assim, mostra-se irretocável a Decisão da Magistrado a quo, que, ao receber a Denúncia, reavaliou a
situação e, ante a desnecessidade de manutenção da restrição à liberdade do autor, revogou a
menagem e concedeu ao Acusado a liberdade provisória.

Analisando o caso concreto, observo que a pronta intervenção da Autoridade de Polícia Judiciária
Militar, com a prisão em flagrante do Acusado, e as medidas cautelares adotadas pelo Juízo
processante, inicialmente decretando a prisão preventiva, que durou 6 (seis) dias, seguida da sua
conversão em menagem no quartel, totalizando 20 (vinte) dias de restrição cautelar, foram suficientes
para sanear o abalo na hierarquia e a disciplina militares, ocorrido no âmbito da Unidade. Suprida a
necessidade de intervenção estatal para assegurar a disciplina interna da OM, a resposta penal
adequada deverá ser sopesada ao final do processo, já instaurado com o recebimento da Denúncia,
pois a restrição cautelar da menagem não pode soar como antecipação de pena.

Na fase inquisitorial, os autos foram devidamente instruídos, ouvidos ofendido e testemunhas e
realizado o Exame de Corpo de Delito na Vítima, cujo Laudo foi complementado em diligência
requisitada pelo MPM (APF, Eventos 1 e 80). A Denúncia foi recebida, e o Réu devidamente citado
(APM, Evento 14), não havendo notícia, até o momento, de qualquer turbação à boa ordem da marcha

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 30/09/2021 16:15:11.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e10f4eab
processual. Ademais, não vislumbro, nos autos, situação concreta a evidenciar que a liberdade do
Recorrido possa embaraçar a Ação Penal Militar, tampouco perturbar ou colocar em risco a ordem
pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal militar.

Quanto à alegada periculosidade do Acusado, de fato foram acostadas aos autos (APF, Evento 4,
CERTANTCRIM2) informações sobre procedimentos criminais envolvendo o Réu, relacionados ao
Juizado Especializado da Violência Doméstica. Em contraponto a essa questão, a DPU ponderou que os
procedimentos constam como "baixados", a maioria das ocorrências datavam de mais de 5 (cinco)
anos, além de não terem resultado em condenações. Destacou que, se tais fatos fossem relevantes, o
Acusado não teria sido sucessivamente engajado e reengajado, permanecendo no Exército Brasileiro
como graduado, mencionando, ainda, que não houve representação pela decretação da prisão
preventiva por parte do Presidente do APF ou do Comandante da OM (APF, Eventos 26 e 61).

Em que pese o envolvimento do Recorrido nos procedimentos relacionados à Justiça Comum, não veio
aos autos qualquer informação indicando que o Acusado possuía antecedentes demeritórios no âmbito
da caserna ou que fosse reincidente na prática de atos contrários à disciplina no âmbito da
Organização Militar. Após o fato ora em análise, ao ser colocado em menagem, o militar voltou ao
exercício das suas atividades e ao convívio com seus pares, não havendo notícia de que tenha
acontecido alguma intercorrência negativa nesse período, nem após a concessão da liberdade
provisória. Nesse sentido, pontuou a Decisão recorrida que, in verbis:

" Passados 20 dias do fato, sem qualquer informação demeritória ou de
indisciplina no cumprimento da menagem fixada, percebe-se que não há mais risco
de violação aos pilares básicos da hierarquia e da ordem na caserna.
(...)
Como a restrição cautelar da menagem não é antecipação de pena, e como o fator
tempo (20 dias) já saneou a ordem interna da caserna, de modo proporcional,
não há outro fator concreto para a manutenção da restrição da liberdade do
denunciado. Relembre-se que a gravidade concreta do fato já se encontra no próprio
tipo penal, que agora é objeto de apuração em juízo.". (Grifos nossos.)

A Carta Magna garante a liberdade como regra, e a privação da liberdade como medida excepcional.
Assim, somente quando presentes os parâmetros ensejadores da prisão cautelar, consignados nos
artigos 254 e 255 do Código Processual Penal Militar, é que se permite a restrição provisória ao direito
de liberdade do Acusado, de forma a compatibilizar a excepcional medida cautelar de natureza pessoal
com o princípio da presunção de inocência, ou da não culpabilidade, estabelecido na Constituição da
República de 1988.

Como visto, não mais subsistem os motivos para justificar a medida restritiva cautelar, cabendo
lembrar que, no curso do processo, caso sobrevenham razões para tanto, há possibilidade de nova
decretação de prisão ou de menagem do Acusado, nos termos do art. 259 do CPPM.

Diante do exposto, nego provimento ao Recurso do MPM, para manter íntegra a Decisão recorrida.